Tribunal: TJMT
Processo: 1006887-24.2024.8.11.0013
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006887-24.2024.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CLEUZA MACEDO DE SOUZA - CPF: 059.456.911-78 (APELANTE), IVANILDO DA SILVA FEITOSA - CPF: 727.716.071-15 (ADVOGADO), FABIO DE SOUZA E SILVA - CPF: 062.156.321-80 (APELANTE), PAULA ROBERTA DA SILVA PEREIRA - CPF: 039.656.411-90 (TERCEIRO INTERESSADO), REGINA LIDIA ULIANA DE SOUZA - CPF: 011.404.951-35 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. COCAÍNA E MACONHA. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. INEXISTÊNCIA DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. READEQUAÇÃO DA FRAÇÃO UTILIZADA NA PENA-BASE. FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou os apelantes às penas de 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 800 (oitocentos) dias-multa, para o primeiro e
,
de 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, para a segunda, ambos pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06), em razão da apreensão de 360,92g (trezentos e sessenta gramas e noventa e dois centigramas) de cocaína e 21,52g (vinte e um gramas e cinquenta e dois centigramas) de maconha.

Os apelantes pleiteiam: (i) a desconsideração das circunstâncias judiciais valoradas negativamente; (
ii
) o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea em favor do primeiro e, (
iii
) a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/06 a ambos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se as circunstâncias judiciais da culpabilidade e do crime foram indevidamente valoradas de forma negativa; (
ii
) estabelecer se o primeiro apelante faz jus à atenuante da confissão espontânea e, (
iii
) determinar se ambos preenchem os requisitos para a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/06.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A valoração negativa da natureza e quantidade da droga (360,92g de cocaína e 21,52g de maconha) e das circunstâncias do crime (armazenamento do entorpecente no mesmo quarto em que se encontrava criança de quatro anos) é legítima, conforme art. 42 da Lei 11.343/06 e jurisprudência do TJMT.

A fração de exasperação da pena-base deve observar o critério de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal para cada circunstância desfavorável, nos termos da orientação do STJ.

A declaração do primeiro apelante, limitando-se a afirmar que tinha ciência da traficância desenvolvida pela
corré,
não caracteriza confissão espontânea nos moldes exigidos pela Súmula 630 do STJ, não havendo que se aplicar a atenuante do art. 65, III, d, do CP.

A apreensão de drogas em porções fracionadas, balança de precisão, dinheiro em espécie de pequeno valor e a prova testemunhal acerca do envolvimento prévio dos apelantes no tráfico evidenciam dedicação à atividade criminosa, afastando a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06.

O regime inicial semiaberto deve ser fixado para ambos os apelantes, por isonomia e proporcionalidade, à luz do art. 33, § 2o, b, do CP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“
1.
A natureza e a quantidade da droga, somadas à exposição de criança ao risco no local dos fatos, justificam a valoração negativa das circunstâncias judiciais. 2.
Não há confissão espontânea quando o réu apenas admite ser usuário de drogas ou ter ciência da traficância, sem reconhecer a prática do delito narrado na denúncia
. 3. Apreensão de drogas fracionadas, balança de precisão e numerário em espécie evidencia dedicação à atividade criminosa e afasta o tráfico privilegiado. 4. A readequação da fração de exasperação da pena-base deve observar o critério de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima para cada circunstância judicial negativa. 5. O regime inicial semiaberto é adequado quando a pena definitiva é superior a 4 e inferior a 8 anos e as circunstâncias desfavoráveis já foram valoradas na dosimetria
.
”

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1006887-24.2024.8.11.0013

APELANTE: CLEUZA MACEDO DE SOUZA, FABIO DE SOUZA E SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
FÁBIO DE SOUZA E SILVA
e
CLEUZA MACEDO DE SOUZA
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT que, nos autos da ação penal, os condenou como incursos no
art
. 33,
caput
,
da Lei no 11.343/06, tendo o primeiro
,
recebido a pena de 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, bem como 800 (oitocentos) dias-multa, e a segunda
,

a
pena de 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa (ID 313808392).

O
s
apelante
s
sustenta
m
que: 1)
as circunstâncias
do crime
e
a
culpabilidade foram valoradas de forma inidônea
; 2
) Fábio
confessou a prática delitiva

e
, 3)

preenchem os requisitos para a aplicação da minorante do tráfico privilegiado
.

Requer
em
o provimento
do recurso
para
que seja
: 1)
afastada a valoração negativa das circunstâncias judiciais
; 2)
reconhecida a atenuante da confissão espontânea em favor de Fábio

e, 3)
a
plicada a causa de diminuição do tráfico privilegiado a ambos os apelantes
(
ID
313808404
)
.

Em contrarrazões, a i. 1a Promotoria de Justiça de Pontes e Lacerda pugnou pelo parcial provimento do recurso, apenas para o fim de reconhecer a atenuante da confissão espontânea em favor do apelante Fábio (ID 313808407).

Nessa instância superior, a i. 1
5
a Procuradoria de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de origem, exarou parecer pelo
parcial provimento
do apelo
, na lavra d
a
Ilustre Procurador
a

Exm
a
.
Sr
a
.
Dr
a
.
Esther Louise
Asvolinsque
Peixoto
(
ID
315832894
)
.

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“
Extrai-se do inquérito policial que, em tempos anteriores e no dia 28 de novembro de 2024, por volta das 17h30min, em residência particular, localizada na Rua João Pereira Lima, n.o 71, Bairro Residencial Vera, Pontes e Lacerda/MT, Fábio de Souza e Silva e Cleuza Macedo de Souza, com consciência e vontade, guardavam / preparavam / mantinham em depósito / forneciam drogas, para fins de traficância, sendo encontrado um total de 360,92 g (trezentos e sessenta gramas e noventa e dois centigramas) de substância análoga à cocaína e 21,52 g (vinte e um gramas e cinquenta e dois centigramas) de maconha, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar (Termo de Exibição e Apreensão, id. 179700544 - pág. 14 e Laudo Pericial, id. 179700544 - pág. 45).

Depreende-se do inquérito policial que, em tempos anteriores e no dia 28 de novembro de 2024, em Pontes e Lacerda/MT, Fábio de Souza e Silva e Cleuza Macedo de Souza, enquanto conviventes, guardavam / mantinham em depósito, porções de substância análoga à maconha e cocaína, destinadas ao tráfico de entorpecentes (venda, fornecimento, entrega e comercialização).

Para tanto, os denunciados Fábio de Souza e Silva e Cleuza Macedo de Souza valiam-se da própria residência, localizada na Rua João Pereira Lima, n.o 71, Bairro Residencial Vera, Pontes e Lacerda/MT (fundos do bar da Vanuza), para guardar e manter em depósito substâncias entorpecentes e objetos relacionados ao tráfico.

Neste diapasão, na data dos fatos, uma equipe da Polícia Civil recebeu informações dando conta da prática do crime de tráfico de entorpecentes no estabelecimento comercial denominado “Bar da Vanuza”, oportunidade em que
se dirigiram
até o local. Ao chegarem no estabelecimento comercial, os policiais constaram que o local estava fechado, contudo, visualizaram os denunciados Fábio de Souza e Silva e Cleuza Macedo de Souza na área externa do bar, ouvindo
música
e consumindo bebida alcoólica.

Durante os procedimentos policiais, os denunciados Fábio de Souza e Silva e Cleuza Macedo de Souza apresentaram nervosismo, sendo realizada as buscas pessoais. Sob posse do denunciado Fábio os policiais localizaram 01 (uma) porção de substância análoga à cocaína, sendo que ao ser questionado se teria mais alguém na residência, os denunciados afirmaram que estaria apenas a filha menor de idade da denunciada Cleuza.

Adiante, ante a fundada suspeita, os policiais se aproximaram da entrada da residência e, ainda do lado de fora da casa, pela porta de entrada que estava aberta, os policiais visualizaram sobre uma cama próximo à criança, porções aparentando ser substância entorpecente, sendo que, ao ser questionada, Cleuza confirmou tratar-se de “óleo” (pasta base de cocaína).

A partir daí, durante diálogo entre Cleuza e Fábio sobre quem assumiria a propriedade do entorpecente, ambos decidiram assumir o entorpecente. Então, durante as buscas realizadas foram localizados 07 (sete) porções grandes de substância análoga à pasta base de cocaína, 01 (uma) porção pequena da mesma substância sobre uma balança de precisão, 01 (um) prato com resquícios de entorpecentes e, por fim, na bolsa de Cleuza foi encontrada ainda uma porção de substância análoga à maconha

Assim, ante o estado de flagrante delito, os denunciados Fábio de Souza e Silva e Cleuza Macedo de Souza foram encaminhados à Delegacia de Polícia para as providências cabíveis.

Por todo o exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso oferece denúncia em desfavor de Fábio de Souza e Silva e Cleuza Macedo de Souza, vez que incorreram na conduta delitiva prevista no artigo 33, caput, da Lei Federal n.o 11.343/2006.”
(ID 313807941)

O juízo singular julgou procedente a denúncia e condenou Fábio de Souza e Silva e
Cleuza
Macedo de Souza como incursos no
art
. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, fixando ao primeiro a pena de 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 800 (oitocentos) dias-multa e
,
à segunda
,
a pena de 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

Irresignado
s
, o
s
apelante
s
requer
em
, primeiramente, conforme relatado, a redução da pena-base fixada em sentença.

Pois bem.

O juiz sentenciante fixou a pena-base em 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e 800 (oitocentos) dias-multa para ambos os apelantes, ao negativar a natureza e a quantidade da droga, bem como as circunstâncias do crime.

Embora a defesa tenha sustentado que também teria havido valoração negativa da culpabilidade, o próprio juízo a quo esclareceu que
“o grau de censura da conduta perpetrada é acentuado, haja vista a natureza e quantidade da droga, todavia,
tal
já foi valorado à luz do art. 42 da Lei de Drogas”
, de modo que não houve efetiva consideração desfavorável nesse vetor.

Restaram, assim, apenas as vetoriais da natureza e quantidade da droga apreendida e das circunstâncias do crime, corretamente valoradas de forma negativa.

Quanto à primeira, destacou-se que os apelantes portavam 360,92g (trezentos e sessenta gramas e noventa e dois centigramas) de cocaína e 21,52g (vinte e um gramas e cinquenta e dois centigramas) de maconha.

A cocaína, por sua nocividade e elevado poder de dependência, justifica maior censura, e a quantidade apreendida, embora não exorbitante, não pode ser considerada irrisória, autorizando a exasperação da pena-base.

Em situações análogas, esta Corte já decidiu:

“A apreensão de 106,25g de pasta-base de cocaína se mostra suficiente para negativar a circunstância judicial prevista no art. 42 da Lei n. 11.343/06, pois, além de se tratar de uma quantidade considerável, a natureza da cocaína também não pode ser desprezada, pois de elevado potencial lesivo e súbito indutor de dependência física e psíquica, a justificar a aplicação da pena acima do mínimo legal.”
(TJMT – AP N.U 1000183-39.2023.8.11.0042 - Rel. Des.
Rondon
Bassil

Dower
Filho
- Terceira Câmara Criminal – 12.9.2024)

No tocante às circunstâncias do crime, o magistrado considerou desfavorável o fato de as drogas terem sido armazenadas no mesmo quarto em que se encontrava a filha da apelante, de apenas quatro anos de idade, como demonstrado no vídeo anexado aos autos (ID 313807927).

Esse contexto
extrapola a gravidade já inerente ao tráfico e justifica a majoração da pena-base, entendimento que encontra respaldo na jurisprudência deste Tribunal:

“
A exasperação da pena-base é legítima quando lastreada em circunstâncias concretas como a diversidade de entorpecentes apreendidos e a presença de criança em ambiente de tráfico, refletindo maior grau de reprovabilidade da conduta.”
(TJMT - AP N.U 1000914-28.2023.8.11.0012 - Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
- Terceira Câmara Criminal – 25.4.2025)

Em contrapartida, a defesa sustenta que a valoração negativa na primeira fase da dosimetria seria inidônea, por entender que tais fundamentos seriam inerentes ao tipo penal.

O argumento não procede, pois o art. 42 da Lei n
o
11.343/06 determina que, na fixação da pena, o magistrado deve considerar com preponderância a natureza e a quantidade da substância entorpecente, fatores concretos de gravidade que variam em cada caso.

Correta, portanto, a sentença ao negativar a natureza e a quantidade da droga, bem como as circunstâncias do crime.

Resta apenas readequar a fração utilizada, pois o magistrado aplicou 2/6 (dois sextos) na fixação da pena-base, tomando por parâmetro o intervalo entre as penas mínima e máxima, ao passo que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a adoção de critério diverso, desde que devidamente fundamentado em elementos concretos e excepcionais, o que não ocorreu no presente
caso.

Nesse
sentido:

“
(...) acerca do tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem aplicado critérios que atribuem a fração de 1/6 sobre o mínimo previsto para o delito para cada circunstância desfavorável; a fração de 1/8 para cada circunstância desfavorável sobre o intervalo entre o mínimo e o máximo de pena abstratamente cominada ao delito; ou ainda a fixação da pena-base sem nenhum critério matemático, sendo necessário apenas, neste último caso, que estejam evidenciados elementos concretos que justifiquem a escolha da fração utilizada, para fins de verificação de legalidade ou proporcionalidade.”
(STJ -
AgRg
no
AREsp
1863398/SP
– R
elator Ministro
Antônio
Saldanha Palheiro - Sexta Turma – 5.8.2025)

Assim, mantendo-se as vetoriais negativas, procede-se ao reajuste da reprimenda inicial, utilizando a fração paradigma de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima.

Desse modo, partindo da pena mínima de 5
(cinco)
anos de reclusão e considerando duas vetoriais negativas, fixo a pena-base de Fábio e de Cleuza em 6
(seis)
anos e 8
(oito)
meses de reclusão, além de 583
(quinhentos e oitenta e três)
dias-multa.

Definida a pena-base nesse patamar, passa-se à análise da segunda fase da dosimetria, especificamente quanto ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea arguida pela defesa.

Em relação à Cleuza, a sentença reconheceu as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, considerando que a ré possuía menos de 21 (vinte e um) anos de idade à época dos fatos.

Em razão disso, reduziu a pena em 2/6 (dois sextos) sobre o intervalo, mas, ainda que se aplicasse a fração sobre a pena mínima, a reprimenda resultaria inferior ao piso legal, motivo pelo qual, em atenção à Súmula 231 do STJ, deve ser mantida em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

No que se refere a Fábio, a defesa pleiteia o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Todavia, a narrativa por ele apresentada não configura efetiva assunção de responsabilidade penal pelo tráfico, mas apenas o reconhecimento de que tinha ciência da atividade ilícita desenvolvida pela apelante, sem admitir a prática do comércio de drogas ou participação na conduta descrita na denúncia.

Em juízo, ao ser interrogado, declarou:
“Senhor, o que eu tenho para dizer é que eu tinha uma ciência que ela comercializava isso daí, entendeu? Tinha pouco tempo que ela começou a mexer com isso.
Eu
tava
usando droga. Sou (usuário) há muito tempo já
”
(ID
313808386
- mídia)
.

Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, não se caracteriza confissão espontânea a mera admissão de posse da droga para uso próprio, pois tais declarações não importam em efetivo reconhecimento da prática do tráfico imputado na denúncia:

“
(...) 6. Nos termos da Súmula n. 630/STJ: "A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio". 7. No caso, uma vez que o paciente não confessou que estaria traficando drogas, mas apenas deduziu versão exculpatória ao longo da persecução penal, não há que se falar na aplicação da atenuante da confissão espontânea.”
(STJ -
AgRg
no HC 868542/SP – Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca - Quinta Turma – 30.11.2023)

Diante disso, não há falar em aplicação da atenuante do art. 65, III, d, do Código Penal, devendo ser mantida a sentença que deixou de reconhecê-la.

Encerrada a análise das atenuantes, passa-se ao exame da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/06.

Na residência dos apelantes foram apreendidas 7 (sete) porções grandes de pasta base de cocaína, 1 (uma) porção pequena da mesma substância sobre uma balança de precisão, 1 (um) prato com resquícios de entorpecente, 1 (uma) porção de maconha localizada na bolsa de uma das apelantes, além de dinheiro em espécie em cédulas de pequeno valor.

A presença da balança de precisão, do fracionamento da droga e do numerário miúdo, típico da comercialização a varejo, evidencia a estruturação da atividade ilícita, afastando o caráter eventual ou ocasional da conduta.

Registre-se, ainda, que a apelante Cleuza se encontrava desempregada, e o apelante Fábio, embora exercesse profissão lícita de gesseiro, percebia renda modesta, de modo que a traficância representava atividade economicamente mais vantajosa ao casal, circunstância que reforça o caráter profissional da conduta.

Além disso, consta dos autos notícia de nova prisão de Cleuza pela prática de tráfico, o que corrobora sua dedicação à atividade criminosa.

A isso se soma o depoimento do investigador Paulo Soares Ferreiro Vieira, que declarou:
“O Fábio, eu já tinha conhecimento, sabia que ele ter envolvido com o crime”,
reforçando que não se tratava de agente ocasional, mas de pessoa já conhecida do meio policial pela prática criminosa (ID
313808386
- mídia).

Esse conjunto probatório, aliado à apreensão de drogas, apetrechos e numerário em espécie, demonstra dedicação dos apelantes à atividade ilícita, circunstância que inviabiliza o reconhecimento do tráfico privilegiado.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que:

“
A apreensão de quantidade e variedade de entorpecentes, juntamente com apetrechos utilizados para o tráfico, é suficiente para comprovar a habitualidade criminosa e afastar o privilégio do tráfico.”
(STJ -
AgRg
no
AREsp
2676524/ SP
– Re
lato
r Min
istro
Messod
Azulay Neto - Quinta Turma – 18.2.2025)

De igual modo, esta Corte editou o Enunciado Orientativo no 30, segundo o qual
“a quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecente, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006.”

Por fim, a alegação de
bis in idem
não prospera, pois a natureza e a quantidade da droga foram valoradas exclusivamente na primeira fase da dosimetria, ao passo que o afastamento da minorante decorre de fundamentos autônomos relacionados aos apetrechos, ao numerário encontrado e ao contexto de dedicação à atividade criminosa.

Dessa forma, não é cabível o reconhecimento da causa especial de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06, razão pela qual as penas intermediárias permanecem definitivas.

Assim, a pena resta definitivamente fixada em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa para Fábio de Souza e Silva, e em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa para Cleuza Macedo de Souza.

Considerando que a pena definitiva de Cleuza já havia sido fixada em regime inicial semiaberto pelo juízo sentenciante e que as reprimendas de ambos os apelantes se situam acima de 4 (quatro) e abaixo de 8 (oito) anos, nos termos do art. 33, § 2o, b, do Código Penal, impõe-se, por isonomia e coerência, a fixação do regime inicial semiaberto também a Fábio, porquanto as circunstâncias judiciais desfavoráveis já foram devidamente valoradas na pena-base, não havendo elementos que justifiquem tratamento mais gravoso.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito,
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
,
apenas para readequar a fração utilizada na primeira fase da dosimetria, fixando a pena definitiva de Fábio de Souza e Silva em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em regime inicial semiaberto e a de
Cleuza
Macedo de Souza em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa,
mantido
s
o
regime inicial semiaberto
e o
s demais termos da condenação, em dissonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025